Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-36.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000808-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO AMORIM - CPF: 109.222.597-80 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), RENATA ANASTACIO BARBOSA - CPF: 024.707.041-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1000808-36.2022.8.11.0001

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Bruno Amorim

Recorrido(s):
MercadoPago.com Representações LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 176

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS – BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE VALORES PELO CONSUMIDOR – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$

10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O bloqueio unilateral de conta, sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais, eis que priva o consumidor do usufruto de valores pecuniários de sua propriedade.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora pretende a liberação de sua conta pessoal junto à plataforma da ré,

bloqueada em razão do cruzamento de dados com outro usuário, cuja titularidade é a mesma, prática vedada na plataforma.

O juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência perquirida inicialmente, e, em sentença de mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais por considerar que o bloqueio ocorreu em estrito cumprimento do direito da ré em manter a segurança da plataforma.

O autor, ora recorrente, aduz que vendeu em 14/12/2021 um aparelho eletrônico
drone
, no montante equivalente a R$ 3.593,17 (três mil quinhentos e noventa e três reais e dezessete centavos), por meio de máquina de cartão. Contudo, quando tentou transferir o importe para outra conta bancária, teve a conta na plataforma da ré bloqueada.

Sustenta que não obteve sucesso mesmo após a tentativa de resolução na via administrativa, de modo que experimentou danos materiais e morais ante a permanência de bloqueio da pecúnia desde dezembro de 2021.

Busca a reforma da sentença, com a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões no id. 140052686.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Conquanto a instituição financeira ré defenda que o bloqueio da conta de titularidade do autor deu-se em razão de cruzamento de dados com outro usuário de mesma titularidade, o que seria vedado na plataforma, nada traz aos autos a fim de comprovar suas alegações.

A recorrida se limitou a dizer que o bloqueio se deu de forma preventiva, sem, contudo, comprovar o suposto cruzamento de dados, ou que tenha notificado previamente o consumidor acerca do bloqueio efetuado.

Ademais, imperioso salientar que não é razoável que a plataforma permita a criação de nova conta e a venda de produtos e, posteriormente, impeça o saque ou a transferência dos valores sob o fundamento de suspensão de conta anterior. Nesses casos, o consumidor nem poderia sequer criar nova conta se anteriormente havia sido banido da plataforma.

Desse modo, como a empresa ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia,
ex vi
dos arts. 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC, eis que, como não demonstrou qualquer utilização irregular ou fraudulenta da aludida conta por parte do autor, é imperiosa a reforma da sentença para determinar seu desbloqueio.

Sobre os danos morais, entendo que a conduta da instituição bancária vai muito além dos meros dissabores e aborrecimentos do dia-a-dia, configurando-se como ato ilícito, previsto nos

arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que implica em indenização por dano extrapatrimonial.

Configurado
o dever de indenizar da recorrida,
entendo que o valor a ser fixado deve ser compatível
com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, sobretudo considerando o lapso de tempo em que se estendeu a problemática e as reiteradas tentativas infrutíferas de resolução administrativa do caso.

Especificamente quanto a esse ponto, observa-se que o bloqueio noticiado nos autos ocorreu na data de 14/12/2021, e mesmo após diversas tentativas administrativas de ter sua conta desbloqueada,

o recorrente não obteve sucesso, conforme se vê dos protocolos acostados no id. 138679369,

138679370 e 138679372, além de áudio juntado no id. 138679368, ficando impedido de utilizar a referida quantia de forma plena até ajuizamento do feito.

Considerando os elementos colhidos nos autos, concluo pelo arbitramento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita,
bem como coaduna-se com
o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes
:

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – ENCERRAMENTO UNILATERAL – SENTENÇA
PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE –
PLEITO DE MAJORAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – BLOQUEIO POR TEMPO SUPERIOR AO RAZOAVEL – MAJORAÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Ausente a prova de irregularidade na conta do consumidor, bloqueio indevido da conta bancária, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais.

3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que a consumidora foi impossibilitada de acessar e movimentar sua conta bancária.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016935-20.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 15/08/2022)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença objetada para:

1)

Determinar
o

desbloqueio da conta do autor na plataforma da requerida
, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão;

1)

Condenar
a ré ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir desta data, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022